Tribunal: TJPA
Processo: 0047150-29.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047150-29.2013.8.14.0301

APELANTE: GIOVANNA GURGEL FELICIO DA FONSECA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. DECISÃO CORRETA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DESPROVIDA. JUROS MORATÓRIOS LEGAIS E NÃO AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA: analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial.

II-
Os contratos juntados aos autos preveem:

•

Taxa de Juros Anual 80,61 %, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (5,05 %), pois 12 x 5,05% é igual à 60,6%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS;

•

Taxa de Juros Anual 23,43 %, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,77 %), pois 12 x 1,77% é igual à 21,24%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS;

•

Taxa de Juros Anual 19,56 %, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,49 %), pois 12 x 1,49% é igual à 17,88%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

III-
Diante da ausência de ilegalidade nos contratos, impossível não incidir os encargos moratórios quando o consumidor atrasar os pagamentos.

IV -
Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0047150-29.2013.8.14.0301

APELANTE: GIOVANNA GURGEL FELICIO DA FONSECA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: FLAVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
GIOVANNA GURGEL FELICIO DA FONSECA
, inconformada com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação de Revisão de Contrato de Conta Corrente c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada movida em face de
BANCO BRADESCO SA.

Consta da inicial da ação que o requerente possui uma conta corrente no Banco Requerido, onde realizou sucessivos empréstimos, utilizou cheque-especial e cartões de crédito. Posto isso, alegando a existência de juros abusivos, anatocismo, cláusula mandato, comissão de permanência, flutuação de taxas, indexadores alternativos e, por isso, as dívidas se tornaram impagáveis, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas e repetição de indébito.

Deferido o pedido de justiça gratuita e parcialmente o pedido de tutela antecipada (ID 1586372).

Contestação apresentada (ID 1586373).

Réplica apresentada (ID 1586378).

Sentença proferida (ID 1586379), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais sob os seguintes argumentos:
1) que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados desde que expressamente pactuada, sendo considerada que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada; 2) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo inclusive inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; 3); a restituição dos valores pagos pelo autor não deve prosperar uma vez que legal os valores cobrados, configurando vantagem indevida a restituição de valores livremente pactuados, sem que tenha sido demonstrada ilegalidade ou má-fé da parte que realizou a cobrança; 4) que o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), como o próprio nome diz, trata-se de imposto que tem como fato gerador a entrega do valor do empréstimo, ou a sua colocação à disposição do interessado, e que, por consequência, tem como contribuintes as pessoas tomadoras de crédito, sendo que a sua cobrança é exigência legal prevista para as operações financeiras descritas nas leis que regulamentam a matéria.

Apelação interposta
pelo autor (ID 1586380) onde sustenta o recorrente
:
1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros e dos juros de mora aplicados aos contratos.

Contrarrazões pelo banco (ID 1586381).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0047150-29.2013.8.14.0301

APELANTE: GIOVANNA GURGEL FELICIO DA FONSECA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: FLAVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

PRELIMINARMENTE
, defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi oportunizada a produção de prova técnica.

Analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial. Acrescento que a parte autora não se manifestou quanto a decisão do juiz pelo julgamento antecipado no
1586378 - Pág. 13 e 14, aceitando-o tacitamente.

Esse é o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Rejeito a preliminar e passo a análise meritória.

MÉRITO:

O apelante defende a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados
, no entanto, nota-se que os contratos trazem expressamente essa possibilidade (ID 1586367 - Pág. 38, 1586368, 1586374), no ponto “
II – Características da Operação
”, portanto não prospera a alegação do apelante.

Vejamos o que
Carlos Roberto Gonçalves explica:

“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.” (Direito Civil Brasileiro. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).

Assim, a capitalização de juros pode ter periodicidades diversas, seja mensal, semestral ou anual, e tudo deve ser previsto no contrato.

Desse modo, diante da previsão das taxas de juros mensal e anual, na leitura do contrato, o contratante deverá observar se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, o que significa que os juros são capitalizados, conforme Súmula 541-STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Os contratos juntados aos autos preveem:

·

ID 1586367 e 1586368: Taxa de Juros Anual
80,61 %, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (5,05
%
), pois 12 x 5,05
%
é igual à 60,6%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS;

·

ID 1586374: Taxa de Juros Anual
23,43 %, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,77
%
), pois 12 x 1,77
%
é igual à 21,24%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS;

·

ID 1586374: Taxa de Juros Anual
19,56 %, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,49
%
), pois 12 x 1,49
%
é igual à 17,88%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

Portanto não há o que se falar em ilegalidade da capitalização.

Quanto aos juros de mora, da análise dos contratos verifico previsão apenas de juros moratórios de 1% ao mês e multa no percentual de 2% (ponto 4).

O tema analisado é bastante debatido pelos Tribunais Superiores, que sumularam o entendimento:

Súmula 379 STJ.
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1%.

Diante da ausência de ilegalidade nos contratos, impossível não incidir os encargos moratórios quando o consumidor atrasar os pagamentos.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023